Tribunal: TJSP
Processo: 1081814-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional de mercadoria. Carga com avaria. Ação regressiva ajuizada por seguradora julgada improcedente com consequente apelo da autora. Conhecimento de embarque emitido pela parte ré apelada sem ressalva, e entrega da carga com avarias no aeroporto de destino. Inadimplemento do contrato de transporte. Aplicação das normas e convenções internacionais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional de mercadoria. Carga com avaria. Ação regressiva ajuizada por seguradora julgada improcedente com consequente apelo da autora. Conhecimento de embarque emitido pela parte ré apelada sem ressalva, e entrega da carga com avarias no aeroporto de destino. Inadimplemento do contrato de transporte. Aplicação das normas e convenções internacionais que regem a matéria, inclusive em relação às seguradoras em ação de regresso. Ausência de declaração especial do valor da mercadoria, bem como de prova de conduta dolosa da apelada. Aplicação do artigo 22, alínea 3, da Convenção de Montreal. Direito de regresso limitado à indenização tarifada. Recurso parcialmente provido.